Tribunal: STF
Processo: HC 118498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA BASEADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE PROVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A correlação exigida no processo penal é entre a descrição dos fatos na denúncia e a respectiva tipificação, o que foi observado na espécie, tendo-se assegurado ao Paciente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 



    2. O recebimento da denúncia fundado em múltiplos elementos de prova, conhecidos e não impugnados pelos Impetrantes, esvazia o argumento de pretensa nulidade da decisão que considerou indício a incompatibilidade entre a renda do Paciente e bens imóveis por ele adquiridos. 



    3. Ordem denegada.